Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0707564-85.2021.8.07.0000 EMBARGANTES: JOSÉ JOÃO MICHELETTI, ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO, CARLOS EDUARDO CAMPOS ELIA EMBARGADA: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ JOÃO MICHELETTI contra despacho desta Presidência (ID 39666907) que determinou a remessa dos autos à Corte Superior, tendo em vista o cancelamento do Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC) pelo Superior Tribunal de Justiça, em 1.9.2022. Alega que o despacho recorrido padece de omissão, na medida em que não oportuniza o retorno dos autos ao Órgão julgador para eventual retratação, porquanto o STJ menciona os Temas 1.046 e 1.076 em seu despacho de ID 31156703 – p. 7/8. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão indicada, com a consequente remessa do feito à Turma julgadora, para a aplicação do disposto no artigo 1.040, II, do CPC. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Inicialmente, válido destacar que “O Supremo Tribunal Federal entende que a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso.” (Rcl 53.299, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2022). Assim, em sintonia com o recente entendimento da Corte Superior, e tendo em vista a ausência da Fazenda Pública nos autos, verifica-se que ao presente feito não se aplica o Tema 1.076 do regime de repetitivos, que foi decidido no julgamento do REsp 1.822.171/SC. No mais, a finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a parte embargante, o despacho combatido não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Com efeito, o apelo especial por si interposto foi admitido, nos termos da decisão de ID 27531187. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “1. Discute-se no apelo nobre, a "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015", controvérsia afetada pela Segunda Seção desta Corte à sistemática de recursos repetitivos, cadastrado como Tema 1046." (ID 31156703 – p. 7/8). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 31160056). Conforme despacho de ID 39666907, em razão deste paradigma ter sido cancelado em 2/9/2022, os autos foram retirados do rito dos precedentes, com a consequente remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado. Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pela parte recorrida, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários foram apreciados. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014